Tribunal: TJSP
Processo: 1024657-92.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ato Administrativo – Ação anulatória de multa administrativa – Competência - Distribuição original para a C. 5a Câmara de Direito Público - Determinação de remessa a esta C. 12a Câmara em razão de julgamento anterior de Apelação – Descabimento - Inexistência de prevenção - Distribuição de diversas demandas visando à anulação de multa, mas cada uma versando sobre uma infração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ato Administrativo – Ação anulatória de multa administrativa – Competência - Distribuição original para a C. 5a Câmara de Direito Público - Determinação de remessa a esta C. 12a Câmara em razão de julgamento anterior de Apelação – Descabimento - Inexistência de prevenção - Distribuição de diversas demandas visando à anulação de multa, mas cada uma versando sobre uma infração distinta - Jornal Resumo - Determinação de distribuição a esta C. Câmara em razão de anterior julgamento, mas versando sobre auto de infração diverso do discutido nestes autos - Ausência de identidade da causa de pedir - Suscitação de conflito negativo de competência perante a Turma Especial da Seção de Direito Público - Recurso não conhecido